Tribunal: STF
Processo: HC 68791
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
Júri. A contemplação  de circunstancia  judicial a título de
premeditação, pelo magistrado, não colide  ,  com  a  rejeição,  pelo
corpo de jurados, de qualificadora de vinganca.
         Denuncia  suficientemente  descritiva.  Pedido  de   "habeas
corpus" indeferido.